Tribunal: TJBA
Processo: 8062030-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062030-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA AMALIA MATTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CAIO CESAR ALVES ALFANO, ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DA ATUAL CONSTITUIÇÃO. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, por se
confund
ir
com o próprio mérito da Demanda,
estando
caracterizada a necessidade e a utilidade da busca pela via judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido,
sendo patente o
interesse da parte Impetrante.

2.
Afasta-se a tese de
decadência
,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

3.
Rejeita-se também a tese de prescrição, pois e
mbora o Estado da Bahia trate o presente caso como um pedido de revisão do ato aposentador, busca a Impetrante, em verdade, obter uma ordem que lhe assegure
a adequação da
sua pensão,
ao fundamento de defasagem ao longo do tempo
.

4.
Segundo o verbete 340, do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

5. A hipótese dos autos é de aposentadoria por invalidez e pensão por morte concedidas antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, hipótese que segundo entendimentos do Supremo Tribunal Federal cria para o beneficiário o direito à paridade e integralidade remuneratória, nos termos da redação original do art. 40, §§ 4º e 5º, da Carta Política.

6. Impõe-se, assim, a concessão da segurança requerida, para que seja determinada a adequação dos proventos da Impetrante, considerando a remuneração do instituidor da pensão como se vivo fosse, com a incorporação das gratificações posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
em CONCEDER A
SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA